Tribunal: TJMT
Processo: 0001318-39.2016.8.11.0078
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001318-39.2016.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SCHEFFER TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 04.733.767/0001-80 (APELADO), FERNANDO EUGENIO ARAUJO - CPF: 693.576.171-91 (ADVOGADO), SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), AMANDA DA COSTA MARQUES - CPF: 024.927.931-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO – NOTA DE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA – RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovada as operações de venda e devolução de mercadoria, bem como pagamento do imposto, legítima a devolução do valor pago indevidamente.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de SCHEFFER TRANSPORTES LTDA. EPP, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal nos autos da Ação Declaratória c/c Restituição de Tributo Pago indevidamente no 0001318-39.2016.811.0078, que julgou procedente o pedido, determinando a devolução do imposto pago referente à compra de 10 reboques NOMA que foram devolvidos ao Fabricante.

Sustenta o Recorrente que o a autora da ação não cumpriu integralmente as obrigações acessórias para que fizesse jus à restituição em tela, o que impede o Fisco de realizar o controle das operações em tela.

Invoca a aplicação do disposto nos art. 113 a 115 do CTN, e do Decreto no 1.944/89, art. 90 e art. 94, § 15, art. 198-A, vigente à época dos fatos.

Destaca, ainda, que as notas fiscais apresentadas pela parte Autora não trazem a indicação de devolução/entrada no campo “INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES”, o valor da operação do documento original, bem como o descumprimento do disposto no art. 297-B, I, do RICMS/1989, sendo indispensável, além da emissão de nota de estorno, o registro no livro de entradas.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso. (Id 141525724)

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado para que seja negado provimento ao Recurso de Apelação, com majoração dos honorários de sucumbência, à luz do disposto no art. 85, § 11, do CPC.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no sentido de que não há interesse público justificador da intervenção ministerial. (Id 143522163)

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Conforme relatado, SCHEFFER TRANSPORTES LTDA – EPP, ajuizou Ação de Repetição de Indébito em desfavor do Estado de Mato Grosso ao argumento de que recolheu ICMS/Diferencial de alíquota, referente à 10 (dez) semirreboques articulados graneleiros, conforme notas fiscais anexadas na exordial.

Afirma que por problemas na liberação de financiamento junto ao BNDES, as mercadorias foram devolvidas e estornadas à empresa, como aponta documento fiscal apresentado nos autos.

O magistrado julgou procedente o pedido, nos seguintes termos (Id 141525720 – p. 103/105):

“(...) Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar o requerido a restituir ao autor o montante de R$37.502,25 (trinta e sete mil quinhentos e dois reais e vinte e cinco centavos), corrigidos monetariamente pelo índice IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas desde o pagamento indevido (10 de janeiro de 2014) (súmula 162), e juros de mora de 1% a partir do trânsito em julgado desta sentença (súmula 188 do STJ).

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que, atento à disposições do art. 85 do NCPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Isento de custas, nos termos da Lei 7.603, de 27 de dezembro de 2001.” (
sic
)

Cumpre esclarecer que o pedido administrativo prévio não é requisito para ajuizamento da ação de restituição de valores.

Nota-se dos autos que a parte apelada/autora efetuou o pagamento de R$ 37.502,25 a título de ICMS, ante a compra de mercadorias, conforme faz prova com os documentos juntados com a exordial.

O tributo foi recolhido regularmente.

A mercadoria foi devolvida, conforme declaração do Fornecedor NONA DO BRASIL S/A, e notas fiscais de entradas juntadas aos autos.

Nota-se que há comprovação das operações, de venda e devolução.

A propósito, o Código Tributário Nacional estabelece, no seu art. 165,
in verbis
:

“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:

I
- cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;”

Assim, presentes os requisitos para a restituição do valor do indébito, escorreita a sentença que condenou à devolução do imposto diante da devolução da mercadoria.

Ademais, constata-se dos documentos fiscais o lançamento do código fiscal de operação e prestação correto, referente à devolução de mercadoria – “2201 – devolução de venda de produção do estabelecimento”, bem como o registro da operação no livro de ICMS pela empresa fornecedora, conforme declaração juntada aos autos p. 24.

Dessa forma, irretocável a sentença de procedência do pedido.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Os honorários advocatícios deverão ser acrescidos de 1% (um por cento) a título de honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024